Tribunal: TJMT
Processo: 1019220-86.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019220-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINIK NORATO DE SOUZA - CPF: 061.519.231-97 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONVINCENTES – 2. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MAIOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME – 3. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA EM 1° GRAU - NÃO CONHECIMENTO -
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E
DESPROVIDO
QUANTO AO REMANESCENTE,
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão com o réu e na residência dele, de “pedras” de pasta base de cocaína pesando 0,69 g, 25 porções de cocaína pesando 22,46g e 5 porções de maconha pesando 7,14g;
aliadas à
falta de prova
acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-lo;

2. Se o apelante não era menor de 21 anos ao tempo do crime, é incabível a atenuante prevista no art. 65, I, do CP;

3. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento;

4. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, se tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Dominik Norato de Souza
, contra a sentença anexada sob Id. 174586738, pela qual foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Em confusas razões, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação
para
Porte de drogas para consumo pessoal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas judiciais
(Id. 174586746)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 174586756); igualmente, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 140011158):

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito absolutório por negativa de autoria – Improvimento – Autorias e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Depoimento dos policiais que toma maior relevância probatória – Inteligência do Enunciado 08/TJMT – 2. Objetiva-se a isenção das custas processuais, pela alegada hipossuficiência do apelante – Improvimento – Observância do artigo 804 do CPP – Competência da Execução Penal – Parecer pelo Desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 29.11.2022, por volta das 15h30min.,
na Rua E. Salgadeira, nº 106, Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT.,
Dominik Norato de Souza
trazia consigo e guardava, 1 invólucro com pedras de pasta base de cocaína (0,69 g), 25 porções de cocaína (22,46g) e 5 porções de maconha (7,14g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau o
condenou
como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação
para
Porte de drogas para consumo pessoal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; concessão do direito de recorrer em liberdade; e, a isenção das custas judiciais.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 174586661/62, 139648261 - Pág. 11 e 139648657), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 174586656), Auto de Apreensão (Id. 174586660) e laudo pericial (Id. 174586669), que revelam a apreensão de
1 invólucro com pedras de pasta base de cocaína (0,69 g), 25 porções de cocaína (22,46g) e 5 porções de maconha (7,14g)
; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

Na fase investigativa, os policiais militares
Alline Santana
e
Jhonni Araújo Campos Dias
afirmaram terem recebido uma denúncia via CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) noticiando a existência de uma “boca de fumo” em uma quitinete de cor branca com portão verde (na frente havia uma máquina de lavar roupas, de cor branca), próxima ao “Bar do Nego Santo”. De acordo com o denunciante, haveria quatro indivíduos, um deles chamado “Dominique” (apelante), que seria traficante do “Comando Vermelho”. Diante disso, deslocaram-se até o endereço informado e avistaram o apelante, que tinha as mesmas características passadas na denúncia, e ao perceber a presença da guarnição policial, ele jogou alguns invólucros para dentro do terreno da quitinete. Em busca pessoal, localizaram com ele 5 porções de maconha e, no terreno da quitinete (onde ele havia arremessado outras porções), encontraram 25 porções de cocaína. Além disso, em buscas pelo local, encontraram uma balança de precisão, um invólucro contendo cocaína e um rolo de papel filme, havendo resistência a sua prisão.

Em Juízo, o policial militar
Jhonni Araújo Campos Dias
confirmou suas palavras extrajudiciais, afirmando terem recebido denúncia anônima via CIOSP dando conta de que Dominik (réu) estaria comercializando drogas, passando-lhes o local exato onde ele estava e as características de como ele estava vestido naquele dia. No local informado, avistaram o apelante, que tinha as mesmas características passadas pelo CIOSP e quando se aproximaram ele avistou a viatura e arremessou um envelope para dentro de um terreno que tem várias quitinetes. Durante a abordagem, em busca pessoal, encontraram maconha com ele e verificaram que ele tinha jogado um envelope com porções de substancia análoga à cocaína. Localizaram, ainda, balança de precisão, dinheiro e rolo de papel plástico que eles usam para enrolar a maconha.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações judicializadas da policial militar
Alline Santana
, também responsável por atender a ocorrência e prender em flagrante delito o apelante.

Por sua vez, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas perante a autoridade policial, dizendo ser usuário de maconha. Ele afirmou que estava sozinho em sua residência quando foi surpreendido com a chegada da polícia, que localizou apenas uma porção pequena de maconha em cima de sua televisão, sendo que, nada além disso foi encontrado em sua residência. O apelante negou ter arremessado droga ou qualquer objeto para dentro do terreno da quitinete, dizendo ser inverídica a assertiva dos policiais de que havia qualquer quantidade de droga, balança de precisão e outros apetrechos em sua residência, no terreno ou nas proximidades, desconhecendo a origem da droga apreendida. Por fim, disse que tentou fugiu do local porque foi agredido pelos policiais militares.

Na audiência de instrução e julgamento, o apelante narrou que estava em sua residência quando os policiais entraram na casa, revistaram o local, mas nada encontraram. Admitiu a propriedade de um pedaço pequeno de maconha, dizendo que se destinava ao seu consumo pessoal, pois, é usuário de droga. Disse ter sido agredido e que as substâncias entorpecentes apreendidas “os policiais jogaram em mim”, pois, em sua residência havia apenas um pedacinho de maconha.

No entanto, apesar do apelante alegar que apenas um pedaço pequeno de maconha era de sua propriedade, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas e a detenção do apelante.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. Aliás, sobre isso, o apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais lhe teriam lhe imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes, da balança de precisão e outros.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Não fosse o suficiente, é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório, consigne-se que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 1 invólucro com pedras de pasta base de cocaína pesando 0,69 g, 25 porções de cocaína pesando 22,46g e 5 porções de maconha pesando 7,14g) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 22,46g de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! Tanto que essa quantidade estava dividida em 25 porções. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além do mais, não se pode ignorar a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, tratando-se de pedras de pasta base de cocaína, porções de cocaína e de maconha, não sendo crível que toda essa variedade se destinava ao consumo exclusivo do apelante.

Não fosse o suficiente, junto às substâncias entorpecentes, os policiais localizaram apetrechos comumente utilizados para a comercialização de droga, como balança de precisão – que inclusive, continha resquícios de maconha – e rolo de plástico filme. Tais circunstâncias corroboram com a tese acusatória de que a droga apreendida, de propriedade do apelante, se destinava à traficância.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, necessariamente, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Sobre a matéria, entende o STJ que:

“(...) O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...)” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

II – MENORIDADE RELATIVA

O apelante não era menor de 21 anos ao tempo do crime (já contava com 23 anos de idade – Id. 174586664), motivo pelo qual, é incabível a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

III –

CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

IV – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante carece de interesse recursal no que tange ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
fixou regime prisional semiaberto e determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor (devidamente cumprido em 21.4.2023 – Id. 174586747 - Pág. 3); ou seja, o apelante já recorre em liberdade.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023